Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705943-64.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ORIGINAL S/A EMBARGADO: MARMORARIA NATIVA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, JOSE OSMAR SOARES CORREIA EMBARGADO: MARMORARIA NATIVA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, JOSE OSMAR SOARES CORREIA EMBARGANTE: BANCO ORIGINAL S/A D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 52637468, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator